Tribunal: STF
Processo: ARE 1390648
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS APLICADA. 



    1. Embora as alegações da parte agravante, julgo não estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal antecipada, entendendo deva ser mantida a decisão agravada.



    2. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. ” (págs. 1 do documento eletrônico 14).



    Oposto embargos de declaração, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento.(documento eletrônico 6)



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXVI; 37, caput; e 102, § 2°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor recorrido os seguintes trechos:



    “ Conforme referido na decisão inicial deste agravo de instrumento, o pleito da recorrente, pelo afastamento do índice de juros fixado no título exequendo, é incabível, pois: 



    (a) no julgamento do Tema 733, o próprio STF entendeu que os seus julgados, em sede de controle concentrado, não reformam e nem rescindem a decisão anterior, preclusa ou transitada em julgado, que tenha adotado entendimento distinto; 



    (b) tal entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte, conforme precedentes citados na decisão inicial proferida neste agravo de instrumento; 



    (c) o CPC de 2015, no seu artigo 525, §1º, III e §s 12º e 15º, positivou este entendimento;



    ( d ) no caso dos autos, o título executivo judicial transitou em julgado em 18/03/2017, enquanto que a decisão do STF na ADI 2332, apontada pela agravante como fundamento para afastar o índice estabelecido no título executivo, é de maio de 2018, o que demonstra, conforme entendimento acima referido, que somente eventual procedência de ação rescisória pode afastar o disposto no título executivo.”(pág. 8 do documento eletrônico 14)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR/SP, de minha relatoria). 



    Nessa trilha, refiro o ARE 1.354.864/ES, Rel. Min. Presidente, e o ARE 1.317.552/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, a controvérsia sobre os limites da coisa julgada, conforme jurisprudência desta Corte, situa-se no plano infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 764.011-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS: LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 891.461-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: RE 919.346-AgR/SP e RE 981.983/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 475.237-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 554.176-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 621.637-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 406.199/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 543.756/SP, de minha relatoria.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator